Tribunal: TJDFT
Processo: 0729991-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729991-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERICO DE JESUS EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. ERICO DE JESUS opõe embargos de declaração em face do acórdão no1281954 constante no ID: 19725778 , cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.INEXISTENTES. 1. Não verificada a omissão, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15. 2. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime. Aponta erro material no julgado, uma vez que a matéria analisada não tem qualquer identidade com o objeto da presente demanda, que se trata de ação de cobrança de indenização securitária, matéria totalmente diversa do que foi exposto no acórdão ora recorrido. É o relatório. Decido. O recurso deste processo refere-se à uma ação de cobrança movida por ÉRICO DE JESUS contra a seguradora MAPFRE VIDA S/A, nos termos delineados nos autos do processo no 0729991- 44.2019.8.07.0001, que tramitou em 1o grau perante a 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e tem como partes o Autor: ÉRICO DE JESUS e Réu: MAPFRE VIDA S/A. Da análise do acórdão publicado, constata-se a análise de recurso interposto (ADRIANO MONTEIRO DA SILVA X BANCO BRADESCO S/A). Desse modo, assiste razão ao embargante, pois o acórdão publicado diverge in totum do conteúdo do embargo de declaração interposto. Isto, com fulcro no art. 1.024, § 2o, do CPC, dou provimento aos embargos de declaração opostos, para reconhecer a existência de erro material e declarar a nulidade do acórdão no1281954 constante no ID: 19725778. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para a correta análise dos embargos de declaração propostos no ID 19127116. Brasília, 2 de novembro de 2020 19:05:05. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador